Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA SOCIEDADE DEVEDORA. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DA CONSUMIDORA QUE AUTORIZA A CONSTRIÇÃO DE BENS DOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de cumprimento de sentença em que a relação jurídica adjacente e que deu causa à formação do título executivo consiste em relação de consumo.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e distinta de seus sócios.
3. O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria menor e que autoriza a aplicação da disregrard doctrine sempre que a personalidade jurídica constituir óbice ao ressarcimento do consumidor.
4. Ao tentar a penhora de bens do devedor no endereço constante do contrato social, constatou-se a alienação do estabelecimento e que no local funciona outra empresa e que explora o mesmo ramo de atividade.
5. A alienação do estabelecimento aliada à inexistência de outros bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora constituem óbice relevante ao ressarcimento da consumidora, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica e para alcançar bens dos sócios.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.